Tribunal: TJBA
Processo: 8028217-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028217-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOAO DE CARVALHO SANTIAGO e outros Advogado(s): JOAO DE CARVALHO SANTIAGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPARICA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 2. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, no qual se requer o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia preventiva, em razão de alegado excesso de prazo para formação da culpa e da ausência de reavaliação da prisão no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP acarreta ilegalidade automática da custódia; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP; e (iv) verificar a possibilidade de conhecimento das alegações relativas às condições pessoais favoráveis diante da reiteração de impetração anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, constituindo mecanismo voltado à reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar. 4. O magistrado de origem procedeu à reavaliação da necessidade da prisão preventiva em cumprimento à determinação emanada da decisão liminar. 5. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa exige análise das circunstâncias concretas do caso, não se admitindo critério meramente aritmético. 6. O feito vem sendo conduzido com regularidade, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 11/06/2026, inexistindo demonstração de desídia ou demora injustificada imputável ao Estado-Juiz. 7. O simples fato de o paciente possuir filhos menores não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária demonstração de que é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi comprovado. 8. As alegações relativas às condições pessoais favoráveis já foram apreciadas em habeas corpus anteriormente impetrado, caracterizando mera reiteração de razões, circunstância que impede o conhecimento da impetração neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar, determinando ao magistrado de origem que promova a reavaliação da preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Tese de julgamento: 1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta revogação automática da custódia cautelar. 2. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise concreta da razoabilidade da duração do processo e da atuação do Estado-Juiz. 3. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP exige comprovação idônea de que o réu é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos. 4. Não se conhece de habeas corpus que reproduz alegações já apreciadas em impetração anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 316, parágrafo único, 318, VI, e 319; CP, arts. 14, II, 69, 121, caput, e 121, § 2º, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022, DJe 03.05.2022; STF, RHC nº 207995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgRg no RHC nº 172136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no RHC nº 151951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, HC nº 379711/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017, DJe 24.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028217-91.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO DE CARVALHO SANTIAGO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPARICA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, conceder parcialmente a ordem, para confirmar a liminar , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.